Tribunal: TJDFT
Processo: 0751806-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751806-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: GLAUCIEN SIQUEIRA ALVES, F. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: GLAUCIEN SIQUEIRA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., contra decisão proferida na ação de conhecimento, proposta por GLAUCIEN SIQUEIRA ALVES e F.A.F. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que as rés mantenham ou restabeleçam o vínculo contratual firmado com a parte autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00 (ID 177763960 da origem): “Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela ré UNIMED MONTES CLAROS e administrado por terceiro desde 15.09.2022, com abrangência nacional; aduz que, em 15.05.2023, houve a transferência do vínculo entre administradoras, do terceiro para a ré ALLCARE; ocorre que, em 09.10.2023, a mencionada ré informou a parte autora sobre o remanejamento entre operadoras de plano de saúde, cujos detalhes se deram por mensagem eletrônica encaminhada em 17.10.2023, incorrendo em alteração unilateral, em especial, quanto à delimitação geográfica do vínculo substituto, o qual, ademais, obstou a continuidade de tratamentos suportados pelas autoras face ao descredenciamento da rede autorizada em relação ao vínculo anterior; não obstante isso, assevera a alteração da coparticipação originariamente contratada para percentual maior. Após tecerem arrazoado jurídico sobre o tema, as autoras intentam a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 177071870 a ID: 177074712. Após intimação do Juízo (ID: 177170653; ID: 177437623), as autoras apresentaram as emendas de ID: 177228834 a ID: 177237632 e ID: 177597057 a ID: 177597071. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, em relação à gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora verifiquei, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas, que atualmente não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito gracioso, o qual, porém, poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou de ulterior reapreciação judicial. Cadastre-se na autuação. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com as operadoras, substituta e substituída (ID: 177071892; ID: 177071890) e a comunicação pela administradora relativamente à readequação/remanejamento entre planos de saúde (ID: 177074697). A propósito do tema, a legislação aplicável na espécie estabelecer que a operadora/administradora poderá rescindir o plano de saúde, condicionado à oferta de migração para plano individual/familiar (art. 1.o da Resolução CONSU 19/1999) ou portabilidade de carências (Resolução Normativa ANS n. 43/2018). Ocorre que, como se vê da documentação encartada nos autos, a administradora ALLCARE promoveu readequação unilateral do negócio jurídico originário, incluindo majoração do percentual de coparticipação e alteração da operadora. Nesse contexto, cumpre destacar que as partes se amoldam aos conceitos previstos nos artigos 2.o e 3.o, do CDC/1990, havendo previsão expressa para a abusividade das alterações promovidas de forma unilateral pelo prestador de serviços, nos termos do art. 51, incisos X, XI e XIII, do referido diploma legal, conduta que invoca a intervenção jurisdicional, conforme postulado pela autora. O perigo de dano está evidenciado nos autos, considerando a existência de tratamento em curso. Por todos esses fundamentos, defiro a tutela provisória de urgência para cominar às rés ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL obrigação de fazer consistente em manter ou restabelecer o vínculo contratual firmado com a parte autora, observando as condições e contraprestações anteriormente contratadas, ressalvadas as hipóteses legais (i) de oferta de plano de saúde nas modalidades individual e/ou familiar, ou (ii) de portabilidade de carências, condicionadas à abrangência nacional do negócio jurídico. Assino prazo de dez (10) dias corridos para o cumprimento desta decisão, a contar da data da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” Em seu recurso, a agravante requer seja atribuído efeito suspensivo para obstar os efeitos da medida liminar com relação a si e, no mérito, o provimento do agravo para reconhecer a ilegitimidade passiva e/ou ausência de responsabilidade da AllCare ante o objeto da demanda. Assevera que a readequação do plano se deu de forma legal. Assim, não houve qualquer ilegalidade na conduta praticada, mormente considerando que a agravada foi devidamente notificada da readequação contratual – inexistindo probabilidade do direito alegado. Ressalta que a readequação não causa prejuízos à agravada, pois ela não precisará cumprir novos prazos de carência, motivo pelo qual a decisão recorrida deverá ser reformada. Afirma que a readequação contratual ocorreu em razão da descontinuidade dos serviços prestados pela operadora contratada originalmente, tendo a Allcare, ora agravante, realizado todos os esforços para atender as necessidades da beneficiária, inclusive ofertando plano compatível, em valor inferior àquele pago anteriormente, sem a exigibilidade de carências, inexistindo prejuízos e não incorrendo em qualquer falha na prestação de seus serviços. Sustenta que é uma administradora de benefícios e exerce atividades não assistenciais, isto é, desempenha funções de caráter administrativo, tais como emissão de boletos, implantação e exclusão de contratos; já uma operadora de planos de saúde, executa as atividades assistenciais, que estão relacionados à assistência à saúde propriamente dita. Alega que não há que se falar em responsabilidade da agravante no que tange à rescisão unilateral do plano de saúde contratado, tendo em vista que a Allcare atua única e exclusivamente como administradora de benefícios e não tem responsabilidade e ingerência sobre matérias de cunho assistencial. Requer, caso não se entenda por afastar completamente a aplicação das astreintes, que estas sejam minoradas a um patamar condizente com o suposto descumprimento, considerando que, frise-se, não há nos autos qualquer prova de prejuízo sofrido pela parte agravada. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 54137744), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Apesar dos argumentos expostos pela agravante, não há plausibilidade jurídica suficiente em sua tese para a concessão do pedido de efeito suspensivo. De início, cabe ressaltar que a presente controvérsia deve ser analisada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, o qual regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos firmados com administradoras de planos de saúde. Consoante o disposto a Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Com relação à manutenção da agravante no polo passivo da demanda, não há razões para modificar o entendimento exarado pela primeira instância, uma vez que não há demonstração de que a consumidora, ora agravada, que aderiu ao plano de saúde da UNIMED tinha conhecimento de que existem diversas pessoas jurídicas que utilizam a mesma marca e que atendem bases territoriais distintas. Dessa forma, em razão da solidariedade entre todas as unidades que integram o grupo UNIMED, sobretudo diante da vulnerabilidade técnica e informacional da agravada, deve a seguradora agravante se submeter à decisão agravada. Alega a recorrente a sua ilegitimidade passiva, porquanto atua única e exclusivamente como administradora de benefícios e não tem responsabilidade e ingerência sobre matérias de cunho assistencial. É pacífico o entendimento deste TJDFT no sentido de que é solidária a responsabilidade entre a seguradora e a estipulante, vez que integram a cadeia de fornecimento do serviço, sendo permitido que o autor demande contra qualquer delas ou contra ambas pela prestação de serviço, dada a legitimidade passiva dessas. Nesse sentido, precedentes: “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELAS RÉS E PELA AUTORA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA. ATO ILÍCITO. CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA CONTRATUAL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. ART. 12, V, "C", DA LEI N° 9.656/1998. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Considerando que o apelo interposto pela autora, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada. 2. Em decorrência da responsabilidade solidária existente entre os fornecedores que participam da cadeia de consumo, tanto a administradora de benefícios quanto a operadora de plano de saúde têm legitimidade para compor o polo passivo da demanda que visa ao ressarcimento dos prejuízos oriundos da falha na prestação dos serviços disponibilizados ao consumidor. Preliminar rejeitada. [...]” (07051152120218070012, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 09/12/2022) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DOS BENEFÍCIOS É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. DISPENSADO O PRAZO DE CARÊNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA À NEGATIVA DE COBERTURA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. Os contratos de plano de saúde são submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplica-se a solidariedade passiva entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento. Logo, há solidariedade entre a operadora e a administradora de benefícios por eventuais danos causados ao consumidor, em virtude de falha na prestação do serviço (Lei 8.078/1990, artigos 14 e 25, § 1o). II. Comprovada a urgência da medida de internação para tratamento, não prevalece a cláusula de exclusão contratual (período de carência de cento e oitenta dias), em virtude da gravidade das circunstâncias fáticas (Lei 8.078/1990, art. 51, § 1o c/c Lei 9.656/1998, art. 35-C e Súmulas 302 e 597 do STJ). III. A situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento do cotidiano, porquanto a abusiva recusa de cobertura do plano de saúde agrava o estado de aflição, dor e ansiedade do paciente, o que subsidia a reparação dos danos extrapatrimoniais, por afetação à integridade psicológica e moral dos direitos inerentes à personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186), cuja estimativa (R$ 1.000,00) condiz adequadamente às circunstâncias fáticas. IV. Recurso conhecido e desprovido.” g.n. (07153751920238070003, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, PJe: 21/11/2023). A recorrente integra a cadeia de fornecimentos de serviço, sendo parte legítima, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. Portanto, verifica-se a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda. O magistrado fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento. O art. 537 do CPC estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Também poderá alterá-la na hipótese de demonstração do cumprimento parcial e superveniente da obrigação ou mediante a identificação de justa causa para o descumprimento. A multa cominatória visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo que não se constitua em obrigação autônoma mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo. No caso em exame, observa-se as astreintes são proporcionais às peculiaridades da demanda. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se a agravada, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 6 de dezembro de 2023 15:50:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador